Tribunal: TJDFT
Processo: 0706177-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0706177-64.2023.8.07.0000 AUTOR: FABIANO LAMEU DO NASCIMENTO REU: COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, LUCIANA FERREIRA GONCALVES DESPACHO As corrés Coopercef e Luciana Ferreira Gonçalves, citadas, apresentaram contestação (id. 46272600). A carta de citação da corré Vertical Construção e Incorporação Ltda retornou com a informação "mudou-se" (id. 45497222). Assim, primeiramente, ao autor, para, em 5 dias, promover a citação da corré Vertical Construção e Incorporação Ltda. Intime-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora